Tribunal: TJDFT
Processo: 0729822-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729822-81.2024.8.07.0001 APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA APELADO: PEDRO GABRIEL SOUZA NOVAES DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÂNCIA MÉDICA LTDA., contra sentença da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c indenização a título de danos morais, ajuizada por PEDRO GABRIEL SOUZA NOVAES. Na origem, a sentença de ID 66670782 confirmou decisão que antecipou os efeitos da tutela e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: [...] a) determinar que a ré custeie integralmente as despesas com o atendimento médico do autor; b) condenar a ré a reparar os danos morais suportados pelo paciente, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária e juros de mora desde a prolação desta sentença até o adimplemento. Por conseguinte, com suporte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito com análise do mérito. [...] Irresignado o plano de saúde, em suas razões recursais de ID 66670784, inicialmente requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Pontua que o Juízo de origem, ao acolher o pedido adverso, agiu contra a lei e simplesmente ignorou o fato de as empresas demandadas terem agido em observância às normas legais e contratuais. Afirma que, assim, nos termos previstos pelo art. 1.012, a apelação terá efeito suspensivo, a ser concedido pelo Relator, conforme § 3o do citado artigo, quando “o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” art. 1.012, § 4o, CPC. Assevera que há necessidade de concessão de efeito suspensivo à apelação, visto que a manutenção do julgado abrirá precedente para todo tipo de litigância de má-fé, que tem apenas o intuito de tumultuar o judiciário e lucrar ilicitamente em cima das decisões judiciais. No mérito, alega que houve atuação lícita da apelante, em razão da necessidade de cumprimento de carência para internação. Explicita que, no caso, quando continha apenas 21 (vinte e um) dias de plano, o apelado deu entrada em unidade credenciada à Operadora requerida, onde fora realizado exames, sendo o paciente devidamente avaliado, realizando os devidos diagnósticos, e que, de todo o suporte clínico e administração medicamentosa, denotou-se a estabilidade do quadro do beneficiário. Sustenta que, em que pese o suporte fornecido, a internação requerida demandava uma carência contratual e legal diversa, que deveria ser respeitada, sendo válida a oferta do custeio particular ou da transferência para o Sistema Único de Saúde - SUS, após estabilização do quadro, tudo amparado pela lei e pelo contrato firmado entre as partes, não havendo ato ilícito neste agir. Tece arrazoado jurídico acerca da atuação do plano e saúde e da ausência de dano moral indenizável. Ao final, requer: a) RECEBER o presente recurso de apelação em ambos os efeitos, SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO; b) DAR PROVIMENTO ao presente recurso e REFORMAR, in totum, a sentença objurgada para julgar improcedentes os pleitos da parte Recorrida, pelos fundamentos já expostos; c) Alternativamente, DAR PROVIMENTO ao presente recurso para REFORMAR PARCIALMENTE a sentença para afastar a condenação em danos morais ou, pelo menos, reduzir a indenização a patamares atentos aos contornos fáticos do caso em análise, bem como à proporcionalidade e razoabilidade; d) Alternativamente, DAR PROVIMENTO ao presente recurso para REFORMAR PARCIALMENTE a sentença para afastar a condenação a título de repetição de indébito; [...] Preparo regular (IDs 66670785 e 66670786). Em sede de contrarrazões o apelado requer (ID 66670791): [...] preliminarmente, pelo não conhecimento da apelação considerando a não impugnação dos fundamentos da sentença, ou, caso assim não entenda Vossa Excelência, pelo reconhecimento dos efeitos da preclusão em relação aos itens não impugnados, sendo vedado à apelante pretender rediscuti-los extemporaneamente. Meritoriamente, o apelado requer que a r. sentença seja confirmada na íntegra, sendo mantido in totum o quantum indenizatório posto ter sido arbitrado dentro dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os fatos comprovados e não impugnados nos autos, associado a todo o sofrimento a que foi submetido o requerente. É o relatório. DECIDO. De início, verifica-se que o apelante requer a atribuição de efeito suspensivo. O art. 1.012 do Código de Processo Civil – CPC prevê que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. O mesmo dispositivo admite, entretanto, que o apelante pleiteie a atribuição de efeito suspensivo ao recurso por meio de petição dirigida ao tribunal de justiça ou ao relator. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; [...] § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O art. 251 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça tem previsão no mesmo sentido, senão vejamos: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: [...] II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; [...] § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. [...] A propósito, seguem ementas de julgados desta eg. Corte de Justiça para corroborar a necessidade de formulação do requerimento em evidência de forma autônoma: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PETIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO. ART. 1.012, § 3o, DO CPC. RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. ARTS. 12, V, "C", E 35-C DA LEI N. 9.656/1998. LIMITAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR ÀS PRIMEIRAS 12 (DOZE) HORAS. ILICITUDE. RECUSA INDEVIDA. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. [...] 2. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, o pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação. Na hipótese, a apelante não observou a forma prevista na legislação, pois apresentou o pedido na própria petição de apelação, em conjunto com as razões recursais, o que impede a apreciação do pedido por inadequação da via eleita. [...] 11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1803945, 07007169620238070005, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 30/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO POR REQUERIMENTO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO QUE CONSTA DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido no bojo das razões do apelo, não pode ser apreciado por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015. [...] 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1719378, 07050631820228070003, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso, o apelante formulou o pleito de tutela de urgência no bojo das razões recursais, em afronta ao regramento supracitado. Diante, pois, da inadequação da via eleita, não conheço o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se Após, retornem-se os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator